Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001426-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA - CNPJ: 01.377.357/0001-56 (AGRAVANTE), CESAR PRADO DE SOUZA - CPF: 825.549.788-91 (AGRAVADO), AKIO GUSTAVO MALUF SASAKI - CPF: 022.002.141-46 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001426-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA

AGRAVADO: CESAR PRADO DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTÓRIO AO PROFISSIONAL MÉDICO QUE O UTILIZARA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concomitância dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), inviabiliza a reforma da decisão que, na origem, deferiu a antecipação de tutela almejada pela parte recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001426-52.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA

AGRAVADO: CESAR PRADO DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
HOSPITAL ORTOPEDICO LTDA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por
CESAR PRADO DE SOUZA
, determinou, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), que a ré, ora agravante, se abstenha de impedir o autor, ora agravado, de utilizar o consultório a ele destinado até então.

Para tanto, a agravante aduz que o autor, ora agravado, não dispõe de consultório exclusivo e que, acima de tudo, a disponibilidade do espaço a ele destinado sempre esteve condicionada ao período de afastamento do médico que antes o utilizava.

A liminar de efeito suspensivo foi
indeferida
.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001426-52.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia no acerto ou não da decisão que deferiu a tutela de urgência almejada pelo autor, ora agravado, determinando que a agravante se abstenha de impedi-lo de utilizar o consultório médico a ele destinado.

Pois bem, a rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS.
EXISTÊNCIA.
1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC
. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

(Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Feito esse introito, entendo que o recurso não merece prosperar.

Isso porque o agravado demonstrou, na origem, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência de natureza antecipada, como exigidos pelo art. 300 do CPC.

Com efeito, a plausibilidade jurídica restou demonstrada pela robustez das informações angariadas na primeira instância, as quais evidenciam que o autor é médico e sócio quotista do Hospital Ortopédico de Cuiabá e se viu impedido de exercer sua profissão nas dependências do nosocômio em determinada data, sendo compelido a cancelar procedimentos previamente agendados.

A robustez do substrato probatório angariado na origem demonstra, ainda, a imprescindibilidade de dilação probatória para o esclarecimento das alegações trazidas à baila pela parte agravante. Aliás, analisar as referidas teses nesta quadra processual caracterizaria supressão de instância, considerando que jamais foram apreciadas pelo juiz de primeiro grau.

O segundo requisito da tutela de urgência, a saber, o do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, se encontra exatamente na possibilidade de o profissional médico ser, novamente, privado de exercer suas funções nas dependências do hospital do qual é sócio, afetando a sua imagem profissional e as relações com seus clientes.

Desse modo, tendo o agravante demonstrado a presença dos pressupostos da tutela de urgência deferida na origem, a manutenção provisória do uso do consultório pelo agravante até a incursão no mérito da demanda é medida que se impõe.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. LEVANTAMENTO DE BENS ARRESTADOS EM FAVOR DA FILHA MENOR. DETENTOR DA GUARDA. LEGITIMIDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. - Para que seja concedida a tutela provisória de urgência, faz-se necessário que os elementos exigidos pelo artigo 300 do CPC estejam presentes, pelo que devem ser demonstrados, inequivocamente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Existindo nos autos os requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

(TJ-MG - AI: 10000190433557001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020